Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: MARIA HELENA TRINDADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Nada a prover a respeito dos requerimentos formulados na petição ID 57581981. Qualquer medida atinente ao cumprimento da decisão ID 57177879, proferida por este Relator ao analisar o pedido de tutela de urgência recursal, deverá ser direcionada ao Juízo de 1o Grau. Friso, ainda, que o pleito de “[...] restituição do valor excedente ao limite de 40% descontado da conta salário da Agravante, no prazo máximo de 12 (doze) horas [...]” não consta nas razões do Agravo de Instrumento nem foi objeto do referido pronunciamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator